Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LOCAMÉRICA RENT A CAR da decisão que, nos autos da tutela antecipada antecedente (processo n.o 0730930-82.2023.8.07.0001) requerida por PEDRO VINÍCIUS ZANINI GUIMARÃES, deferiu a liminar, para determinar à agravante/ré que apresente nos autos, em 5 (cinco) dias, todas as informações sobre as multas que estão sendo cobradas em face do agravado/autor, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, até o máximo provisório de R$ 20.000,00(vinte mil reais), bem como que, até segunda ordem do Juízo agravado e sob pena de responder por multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantenha o contrato de locação do agravado/autor em vigência, sem quaisquer bloqueios de serviços. Em suas razões recursais (ID 50188842), a agravante/ré alega, em síntese, ausência da demonstração, pelo agravado/autor, dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, que não praticou nenhum ato ilícito e que a multa deve ser minorada. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja revogada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50188843 e 50188845. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/ré. Isso, porque, em que pese fundamentar o risco de dano na “dinâmica do seu negócio, pautado em política de renovação da frota com base em critérios específicos, entre eles, quilometragem”, sequer informa se o veículo dado em locação ao agravado/autor está em via de iminente troca. Ademais, diferentemente do que busca fazer crer, a decisão agravada não aplicou qualquer multa à agravante/ré, apesar da advertência quanto à sua aplicação em caso de descumprimento da ordem. No ponto, aliás, é importante destacar, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, ser firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora